Tribunal: TJMT
Processo: 0002561-30.2019.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002561-30.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMILTO QUEIROZ PEREIRA - CPF: 266.099.161-87 (VÍTIMA), ALTAIR DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 942.294.902-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

– 1.
PRELIMINAR
:

1.1. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO
DO APELANTE
REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
REJEIÇÃO
– 2.
MÉRITO
:
2.1.
ALMEJADO

O
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE
LAUDO
PER
ICIAL
– VIOLAÇÃO AO
ART.
158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IN
ACOLHIMENTO
– ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO
POR OUTRAS PROVAS –
QUALIFICADORA MANTIDA – 2.
2.

PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA

COMPROVAÇÃO
– DESCABIMENTO – DOCUMENTO EXTRAÍDO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE MOSTRA APTO PARA COMPROVAR A REFERIDA AGRAVANTE –

INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
2.3
. POSTULADA A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO DO APELANTE –
IN
VIABILIDADE –
APELANTE MULTIREINCIDENTE –
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 2.4.
POSTULADA A
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
ABERTO
– IMPOSSIBI
L
IDADE – A
PELANTE
REINCIDENTE
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
2.5
.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –
IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO N. 33 DA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
3
.
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Preliminar

1.1.
Se o interrogatório do apelante foi realizado por videoconferência com a estrita observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer alegação de prejuízo apresentada pela defesa, seja durante a colheita do interrogatório, seja nas
alegações finais e nas
razões recursais em análise, incide,
in
casu
, as disposições contidas no art. 563 do Código de Processo Penal segundo as quais:
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.

2.
Mérito

2.1
.

Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal
. No entanto,
tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios,
caso estes
tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a
elaboração
do laudo.

E, no caso destes autos,

além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas
produzidas

na instrução processual,
entre elas a confissão do apelante, a janela da residência da vítima foi por ela desamassada, fazendo
desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que a janela fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens

existentes
na
casa da vítima
a outro crime patrimonial, sobretudo porque
o imóvel
não
tinha
portão.

2.2.
O extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização da reincidência, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria. Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou o Enunciado n. 18 seguintes termos: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”
.

2.3.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp
1154752/RS, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior,
firmou
o entendimento
segundo o qual

é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
. No entanto, não obstante o posicionamento da
quela
Corte Superior, a possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão deve ser analisada caso a caso. Assim, em se tratando de acusado
multi
reincidente
, como sói ser na hipótese, deve prevalecer a agravante sobre a atenuante.

2.4.
Deve ser mantido o regime
inicial semiaberto
para o
apelante porquanto
, apesar da pena aplicada ter sido fixada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,
é
reincidente
e

o
stenta circunstância judicial negativa,
devendo, pois, ser aplicada a
Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

2.5
.
Nos termos do Enunciado n.
33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
;
de modo que,
na hipótese,
consta
ta
d
a

que a
pena de multa
fixada ao
apelante

mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade,
é de rigor a manutenção
daquela
.

3
.
Preliminar rejeitada
.

E
, no mérito, r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Altair de Oliveira Campos
, contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n.
0002561-30.2019.8.11.0040
,
código
208492
, pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
-MT
,
condenando-o p
el
a prática do

crime de furto
qualificado
(
art. 155, 4º, I
, do Código Penal
)
, à pena de
2

(
dois
) ano
s e

8
(
oito
) meses de
reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
15
(
quinze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

O apelante, forte nas razões
que se encontram no
ID
91450499 a 91450501
,

suscita preliminar
de nulidade da audiência na qual foi colhido seu interrogatório por videoconferência
. E,
no mérito, postula:
(i)

a

exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, tendo em vista a ausência de exame pericial apto a comprová-la;
(
ii
)

a exclusão da
agravante da reincidência, por não constar nos autos certidão cartorária;
(
iii
)

a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência;
(
iv
)

a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena; e
,
por fim,

(v)
a redução da pena de multa para o mínimo legal.

Nas
contrarrazões
encontradiças
no
s

ID
s

101131461

a

101131464
, o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento

deste recurso
, linha intelectiva que também foi adotada
n
esta instância revisora
pela
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
visto
no ID
109597964
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade processual decorrente da realização do interrogatório do apelante por videoconferência.

O apelante suscita esta preliminar de nulidade ao argumento de que o seu interrogatório ocorreu por videoconferência, sem a indicação, por parte do juízo de primeiro grau, de qualquer excepcionalidade que autorizasse a realização do citado ato nessa modalidade, tal como exige o art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal.

Entretanto, a tese não deve ser acolhida, pois se extrai destes autos que o citado ato processual foi realizado por videoconferência com a estrita observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, sem alegação alguma de prejuízo apresentada pela defesa do apelante, seja durante a colheita do interrogatório, seja nas razões recursais em análise.

Por esse motivo, na hipótese,
deve ser aplicado o
aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
consubstanciado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual:
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.

A
propósito do tema,
o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, consoante se infere do aresto abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO ÀS MÍDIAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O CONTEÚDO ENTREGUE Á DEFESA. REEXAMEDE FATOS E PROVAS E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO (ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
-
a
demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “[...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades
pas
de
nullité

sans

grief
compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie)
. II - Para aferir se a integra das gravações das conversas interceptadas estariam contidas na mídia entregue à defesa, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria). III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RHC 154235
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).
Destacamos

Perfilhando esse mesmo raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal vêm afastando alegações de nulidade em casos similares àquele sustentado neste recurso, como se dessume dos julgados a seguir sintetizados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
NULIDADE. DECISÃO QUE DESIGNOU O INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE VIA VIDEOCONFERÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO VISUALIZADO.
AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao § 2º do art. 185 da Lei n. 11.900/2009, diante da idônea fundamentação da decisão que opta pela escolha de realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência em razão da dificuldade de deslocamento dos acusados até o local da audiência, bem como pelo risco à segurança pública, haja vista a insuficiência de agentes para realizar a escolta.

2. Esta Corte Superior de Justiça possui assente jurisprudência no sentido de que,
em obediência ao
principio

pas
de
nullité

sans

grief
, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte. (Precedentes)
.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no RHC 125.373/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
26/08/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2°, INCISO II E §2º-A) –
PRELIMINAR - NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA – INVIABILIDADE – DISPONIBILIZADO TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULITÉ SANS GRIEF –DICÇÃO DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- DOSIMETRIA DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA NO TOCANTE À CULPABILIDADE, AOS ANTECEDENTES E ÀS CIRCUNSTANCIAS DO DELITO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE – PEDIDO DE NÃO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E DO DELITO MANTIDAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL EM RAZÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PENA DE MULTA READEQUADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No processo penal vigora o princípio
pas
de
nulité

sans

grief
, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, na dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Afastada a valoração negativa no tocante à culpabilidade, contudo considerando os maus antecedentes e as circunstâncias do delito, a pena-base deve ser redimensionada, diante dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de

órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal” (Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (STJ,
AgRg
no
REsp
1361945/DF).

(TJMT, N.U 0007872-02.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020,
Publicado
no DJE 13/10/2020).

Destacamos

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia,
constante
no ID
91447544
, narra os fatos desta forma:

[...]

na data de 28 de março de 2019, por volta das 12h45min, na Rua Eça de Queiroz, 22,
qd
09, Bairro Pinheiros II, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT,
o denunciado
ALTAIR DE OLIVEIRA CAMPOS
, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes
, melhores descritas no termo de exibição e apreensão de folha 06 do IP, em prejuízo da vítima
Ademilto
Queiroz Pereira
(conforme termo de reconhecimento de objeto à fl. 09).

Segundo restou apurado, o investigador de polícia
Raynel
Ramalho Mozer que estava no Bairro Pinheiros II, quando avistou o denunciado Altair andando de bicicleta em atitude suspeita olhando as residências.

Ato contínuo, alguns minutos depois, o increpado foi avistado novamente transitando com um botijão de gás e uma mala grande nas costas.

Diante de tal situação, suspeitando tratarem-se os objetos de posse do denunciado de produtos de furto, o investigador da polícia abordou o indiciado na Rua Noêmia
Dalmolin
, Bairro
Taiamã
II, e acionou a guarnição da Polícia Militar.

Subsequente, a Polícia Militar que estava nas proximidades, efetuou a prisão do increpado, que portava nos bolsos uma chave de fenda, faca e formão.

Além disso, ressalte-se que o denunciado confessou a prática do crime de furto, mediante arrombamento de uma janela, em uma residência na Rua Eça de Queiroz, 22,
qd
09, Bairro Pinheiros II.
[...]
.

Destaque
s
no original

A
materialidade e a autoria do delito narrado na prefacial acusatória restaram comprovadas
e, quanto a tais temas, o apelante
não se insurgi
u
, eis que se limit
ou
a postular a extirpação da
qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, porque não existe
, nestes autos,
laudo pericial para comprovar a incidência dessa causa modificadora da pena
e
a readequação da pena que lhe foi aplicada
.

Entretanto,
o
pleito não deve ser acatado, pois, embora a
referida majorante
seja, em regra, reconhecida com base
em
laudo pericial juntado
aos autos d
urante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal
,
na
falta de perito oficial para a realização do exame, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1º, do referido
Codex
, assim redigidos:

Art.159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1ºNa falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Também não se pode olvidar, acerca do tema, que o
e
xame pericial poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do Código de Processo, cujo dispositivo preconiza de modo claro e insofismável que:
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.

E, no caso destes autos, a
vítima

afirmou à autoridade judiciária que
o apelante arrombou a janela para acessar o interior da sua casa e, conquanto não
a
tenha destruído, acabou
por amassá-la
.

Por sua vez, o
apelante confirmou, em ambas as fases processuais
em que foi ouvido
, que ar
romb
ou

a janela para
entrar na
casa da vítima,
ressaltando, em juízo, que para abrir a janela precisou colocar a ponta da chave
de fenda
na trava da janela e puxar para que entortasse

e assim tivesse acesso ao interior da residência
;

e

c
orrobora
ndo

suas
declarações
,
tem-se que
ao ser preso em flagrante,
ele tinha
nos bolsos de sua calça:
uma
chave de fenda
,

uma
faca
de serra
e
um
formão
de ferro
(
termo de exibição e apreensão
constante no ID
91447545
, p.
6
)
.

Assim, considerando que a
trava de segurança da
janela
que dá acesso a
o imóvel
da vítima
foi danificada (entortada) pelo apelante
, ficou evidente,
pela prova oral produzida
, que esse dano t
eve
que ser imediatamente reparado para a segurança
da vítima
, que aliás, apenas desamassou a janela
, desaparecendo, assim, os vestígios.
Logo, não haveria tempo hábil para que a janela
fosse
periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes
da sua reparação
, a fim de evitar a exposição dos bens existentes
na moradia
a outro crime patrimonial,
especialmente porque, consoante afirmado pelo recorrente na fase extrajudicial, a casa “
não tinha portão
”.

(ID 91447546, p. 5)

Daí por que, na hipótese, deve ser aplicada a mitigação preconizada no art. 167 do Código de Processo Penal, a fim de se admitir a qualificadora em questão com
base na
s
prova
s
testemunha
is
produzidas na instrução processual
.

Aliás, sobre a relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIO. ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2.
No caso, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas colhidas nos autos,
e embora a porta de vidro tenha sido arrombada, o vidro não foi quebrado, sendo substituída por um imã mais forte para garantir a segurança dos condôminos, impossibilitando a realização da perícia
.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 695.076/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022).

Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal,
é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2.
Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus
bens
.
(
e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos

No
que
diz respeito
ao pedido visando o afastamento da reincidência, ao argumento de que não há
documento comprobatório nestes autos acerca d
e
condenação anterior,

a
razão
não assiste
ao apelante
,
eis que o
Superior Tribunal de Justiça entende
ser
possível o reconhecimento da agravante da reincidência, com fundamento nas folhas de antecedentes criminais do acusado, bem como nas informações extraídas do sistema eletrônico dos tribunais, como pode ser visto do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica das Cortes Superiores orienta-se no sentido de que a condenação anterior por uso de drogas - art. 28 da Lei n. 11.343/06 - pode ser utilizada na aplicação da agravante genérica da reincidência, bem ainda como maus antecedentes, pois essa conduta não deixou de ser crime (ut, HC 402.682/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
18/08/2017). 2. Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. A propósito: HC 393.862/DF, desta Relatoria,
DJe
02/10/2017. 3.
"
A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (
AgRg
no
AREsp
549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
29/05/2015)
. 4. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 5. Agravo regimental não provido.
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1159698/MG – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/02/2018 – Publicação:
DJe
19/02/2018).
Destacamos

De seu turno, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento, ao aprovar o Enunciado n. 18 assim grafado:
A
falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos
que integram a atividade de persecução penal
.

No caso discutido nestes autos, na
consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
SEEU e Primus,
foi constatado
que
o Processo Executivo de Pena n. 0005209-22.2015.811.0040 (código 144791), do qual se extraiu a reincidência do apelante, foi unificado ao
Processo Executivo de Pena n. 0001215-20.2014.811.0040 (código 108740),
utilizado para negativar os seus antecedentes na primeira fase dosimétrica
,

podendo se extrair
, ainda,
do
e
xecutivo

citado por último
,
a existê
ncia de
sete condenações transitadas em julgado, entre os anos de 2007 a 2014, todas p
or
crime
patrimonial
ocorridos nas cidades de Vilhena
-RO
e Porto Velho-RO,

além de
uma condenação transitada em julgado em 20 de fevereiro de 2019,
pelo
s
crime
s
de furto
e falsa identidade
, ocorrido
s
na cidade de Sorriso-MT.

Send
o

a
ssim, considerando que todas as oito condenações do apelante transitaram em julgado em data
anterior
à
prática do delito em análise neste recurso
;

e, tendo
em vista que o extrato de antecedentes criminais, contendo elementos disponíveis no sistema informatizado deste
Tribunal de Justiça
mostra-se documento hábil para a constatação da
sua
reincidência, deve ser
mantida tanto a valoração negativa referente aos seus antecedentes, quanto a aplicação da agravante referente
por força da
reincidência
específica
.

No
que tange
à
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal),

vê-se que,
de igual maneira
,
o
pedido não
merece acolhi
mento
, pois
, conforme visto linhas volvidas,
o
apelante

tem
várias condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio (furto), sendo, pois, reincidente específico, demonstrando uma reiteração na prática de crim
es dessa natureza.

E
mbora
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autorize a adoção dessa sistemática da compensação caso a confissão tenha servido como suporte ao decreto condenatório, quando ambas as circunstâncias se mostrarem
igualmente
preponderantes,
as
exceções que v
ê
m sendo admitidas naquela Corte Superior para afastar a compensação integral dizem respeito, justamente, aos casos de
multirreincidência
, situação que se enquadra à hipótese.

Sobre esse assunto, a propósito, eis
o recente
entendimento do Superior de Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA QUANDO UTILIZADA A CONFISSÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Como é cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n. 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
DJe
17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
2. Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo(
AgRg
no
REsp
1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). 3. A matéria encontra-se inclusive sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 4.
Outrossim, é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que é possível a compensação integral entre o gênero reincidência e a confissão espontânea,
ressalvados os casos de
multirreincidência
, sendo irrelevante se tratar de reincidência genérica ou específica
.
5. No caso, trata-sede réu
multirreincidente
e que teve a agravante da reincidência preponderado sobre a atenuante da confissão, gerando um acréscimo de 1/5. 6. Nesse contexto, como é sabido, o ordenamento jurídico não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 7. Desse modo, o entendimento adotado pela Corte de origem se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação parcial entre as referidas circunstâncias legais, desde que devidamente fundamentada, como na hipótese vertente. 8. [...] tratando-se de paciente
multireincidente
, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 1/5 (um quinto), foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo, em razão da
multirencidência
do paciente.(
EDcl
no
AgRg
no HC 588.675/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020, grifei) 9. Com efeito, incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. Gize-se, também, que a Súmula 83/STJ não está condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte (
AgInt
no
AREsp
1585383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
07/05/2020). 10. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2011317/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
25/02/2022)
.
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III -
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de
multireincidência
"
. IV -
In
casu
, tratando-se de paciente
multirreincidente
, com dez condenações anteriores, uma delas considerada como antecedente criminal, não há que se falar em compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 2/3 (dois terços) foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem, em razão das diversas recidivas do paciente.
Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 680.328/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
03/11/2021).
Destacamos

Com referência ao

abrandamento do regime inicial
semiaberto
que foi
imposto
ao apelante
, verifica-se que
, igualmente, essa
pretensão não pode ser acolhida, pois ele é reincidente, de modo que, nos termos do art. 33,
§ 2º,
b
e
c
, do Código Penal,
é de rigor

a fixação de
regime
semiaberto
;

e

apesar
de a
pena
aplicada
à sua pessoa ser inferior a 4
(
quatro
) anos
,
existem circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor
, não
sendo, portanto,
viável o abrandamento de regime
postulado
, tal como se infere da leitura da

Súmula n
.
269 do Superior Tribunal de Justiça
assim redigida
:

É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Por
derradeiro,
não

deve ser
acolhi
d
o
o
pleito

do apelante objetivando a
redução da pena de
15
(
quinze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
,
com base na alegação de que
esse quantitativo se mostra excessivo
, devendo ser aplicado o mínimo legal.

Com efeito, d
e
acordo com
o
Enunciado n.
33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
,
a quantidade de dias-multa é
estabelecida
de modo
proporcional
à pena privativa de liberdade e não com base na situação econômica do
apenado
;

isso significando diz
er
que,
in
casu
,
conquanto o
sentenciante
não tenha adotado a melhor técnica ao fixar os dias-multa, o
quantum

estabelecido

mostra-se
proporcional
à

pena privativa de liberdade

aplicada
ao
apelante
levando em consideração os máximos e mínimos de tais sanções
, a existência de circunstância judicial negativa e a preponderância da reincidência na segunda etapa dosimétrica.

Ademais, deve
ser reconhecido

que

o
prolator
do édito
condenatório
agiu corretamente
ao
estabelecer
o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
em
respeito

a

menor

capacidade econômica
que o
apelante
aleg
ou

ter
em seu recurso
.

Posto isso, em
sintonia
com
o parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento
ao recurso
de
Altair de Oliveira Campos
, mantendo, por conseguinte, incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022